Tribunal: TJDFT
Processo: 0721167-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721167-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MENDES TEIXEIRA AGRAVADO: BRENO ATHOS DE AZEVEDO ROCHA, LUANA CONCEICAO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATO MENDES TEIXEIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima Costa, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BRENO ATHOS DE AZEVEDO ROCHA, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor agravante. Em razões recursais (ID 72265257), o recorrente reafirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Informa que exerce atividade autônoma como guia turístico e que sua renda média mensal é inferior a cinco salários-mínimos. Argumenta que os extratos bancários e faturas de cartão de crédito anexados aos autos evidenciam sua hipossuficiência financeira Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Eis o teor da decisão agravada: “Intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira, o autor juntou cópia da carteira de trabalho ao Id n. 222742113 – pág. 03, indicando inexistência de vínculo de emprego e extrato de sua conta bancária com saldo a partir do dia 20/09/2024 no valor de R$ 2.103,51 (Id n. 222742114 – pág. 01) e recebeu de pix até o dia 30/09/2024 o valor de R$ 3.890,00, o que demonstra auferir valor acima da média nacional, ou seja, somados o primeiro valor com o segundo confere-se R$ 5.993,51 e, além disso, os custos da fatura de cartão de crédito são incompatíveis com uma pessoa desempregada como afirma o autor. Soma-se, ainda, significativa a contratação de advogado particular, com dispensa do auxílio da Defensoria Pública do DF. Embora insista na sua condição de desempregado, ora, nada impede que o autor exerça atividade laboral autônoma (sem vínculo empregatício) que lhe permita arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, até porque é qualificado como “guia turístico”, o que torna frágil a exclusiva alegação de miserabilidade com fundamento na ausência de vínculo formal de emprego. Colaciono, por oportuno, entendimentos recentes deste Egrégio Tribunal em hipóteses semelhantes: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. I. Instada a demonstrar a carência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente limitou-se a apresentar declaração subscrita de próprio punho acerca de sua impossibilidade financeira de pagar as custas e honorários advocatícios, bem como cópia da carteira de trabalho em que se verifica não ter vínculo empregatício. Portanto, a hipossuficiência não foi devidamente comprovada, de maneira que não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. II. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1308002, 07442683420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Deve o requerente demonstrar a necessidade para a concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. II - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1215636, 07138427320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios ( CPC, art. 98). A pessoa jurídica por sua vez, por não gozar de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, deve comprovar que as suas condições econômicas não são suficientes para custear as despesas processuais. II - A cópia da carteira de trabalho não é suficiente para comprovar a hipossuficiência das pessoas físicas, visto que são empresários, o que pode explicar a inexistência de vínculo empregatício. Em relação à pessoa jurídica, a mera juntada da Demonstração de Resultado do Exercício - DRE também não é documento hábil a demonstrar a sua insuficiência de recursos. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185137, 07069739420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescento que a tabela de custas do TJDFT está entre as mais baixas do País. De toda sorte, caso queira se valer da isenção no recolhimento das custas processuais, basta ajuizar a ação no Juizado Especial Cível, a teor do art. 54, caput, da Lei no 9.099/95. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte autora o recolhimento das custas iniciais, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na hipótese, os extratos bancários constantes dos autos originários (ID 228997735) revelam que, nos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025, o agravante auferiu, por meio de transferências via PIX, valores mensais que ultrapassam, com folga, o parâmetro objetivo usualmente adotado para aferição da hipossuficiência econômica. Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator